Tribunal: TRF3
Processo: 5000157-39.2023.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
118/575)

5000157-39.2023.4.03.6117

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000157-39.2023.4.03.6117

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: MARIA EUGENIA CUNHA VIANNA SORANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO PESSOA FAZOLO - PR33101-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARMANDO LUIZ DA SILVA - SP104933-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA (GDAPMP). INTERPRETAÇÃO DO ART. 38, §1o, DA LEI 11.907/2009. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. VALOR DO PONTO FIXADO EM ANEXO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA NA FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO COMPROVADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidora pública federal visando ao reconhecimento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), sob o argumento de que o patamar mínimo de 70 pontos previsto no art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009 corresponderia a 70% do vencimento básico do cargo, o que teria ocasionado pagamento a menor da gratificação desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o patamar mínimo de 70 pontos da GDAPMP previsto no art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009 corresponde a percentual do vencimento básico do cargo ou se representa apenas pontuação mínima a ser remunerada segundo o valor unitário do ponto fixado em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A GDAPMP possui natureza de gratificação de desempenho estruturada em sistema de pontuação vinculado às avaliações institucional e individual, nos termos da legislação de regência.

O pagamento da gratificação ocorre mediante pontuação cujo valor unitário é fixado exclusivamente no Anexo XVI da Lei 11.907/2009, inexistindo previsão legal de vinculação ao vencimento básico ou a percentual da remuneração do cargo.

A interpretação que equipara 70 pontos a 70% do vencimento básico carece de amparo legal e implicaria alteração do critério legal de cálculo da gratificação.

O regime remuneratório dos servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita, sendo vedado ao Poder Judiciário instituir ou ampliar vantagens pecuniárias sem previsão em lei específica.

Os demonstrativos financeiros comprovam que a servidora percebeu a GDAPMP no patamar máximo de 100 pontos durante todo o período analisado, inexistindo pagamento inferior ao previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O patamar mínimo de 70 pontos previsto no art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009 para a GDAPMP corresponde à pontuação mínima a ser remunerada conforme o valor unitário do ponto fixado em lei, não representando percentual do vencimento básico do cargo.

O Poder Judiciário não pode redefinir critérios legais de cálculo de gratificações de desempenho de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita na fixação da remuneração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei 11.907/2009, art. 38, §1o e Anexo XVI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 476.279-0; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, REsp 1.664.392/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.08.2019; STJ, PUIL 60/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.09.2019, DJe 11.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000157-39.2023.4.03.6117

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: MARIA EUGENIA CUNHA VIANNA SORANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO PESSOA FAZOLO - PR33101-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARMANDO LUIZ DA SILVA - SP104933-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Maria Eugênia Cunha Vianni Soriani contra a sentença que, ao apreciar a ação de cobrança por ela ajuizada, visando ao reajuste do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), extinguiu o processo: a) sem resolução de mérito em relação ao INSS, em razão da ilegitimidade passiva e; b) com resolução de mérito, julgou improcedente o pedido formulado em face da União Federal. Houve, ainda, condenação ao pagamento de honorários advocatícios exclusivamente ao órgão jurídico de representação da União.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque faz jus ao recebimento da GDAPMP no patamar mínimo de 70 pontos, fixado pela legislação vigente, independentemente das avaliações de desempenho.

Afirma, ainda, que a Administração não poderia pagar valor inferior a esse piso legal e que a gratificação passou a ter caráter parcialmente fixo após as alterações promovidas pela MP no 765/2016 e pela Lei no 13.464/2017. Requer, assim, o reconhecimento do direito ao mínimo de 70 pontos e o pagamento das diferenças decorrentes.

A autarquia previdenciária apresentou contrarrazões (id 292803949).

Sem contrarrazões da União Federal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A controvérsia recursal cinge‐se à interpretação do art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009, especificamente quanto ao alcance do patamar mínimo de 70 pontos fixado para a GDAPMP. A apelante sustenta que tal mínimo possuiria natureza fixa, correspondente a 70% do vencimento básico, independendo das avaliações individual e institucional.

Afirma, em síntese, que:

a) que, após a MP 765/2016 e a Lei 13.464/2017, teria sido instituído piso remuneratório obrigatório de 70 pontos, entendido como 70% do vencimento básico;

b) que a sentença teria confundido a parcela mínima com a pontuação variável decorrente das avaliações, deixando de reconhecer o caráter geral e invariável dos 70 pontos;

c) que o valor devido deveria refletir 70% do vencimento básico, e não o valor unitário previsto no Anexo XVI, razão pela qual haveria pagamento a menor desde 2019, impondo o reconhecimento de diferenças retroativas.

A GDAPMP possui natureza de gratificação de desempenho, composta por parcelas vinculadas às avaliações institucional e individual, nos termos da legislação de regência, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência quanto às gratificações de desempenho estruturadas por pontuação vinculada a avaliações institucionais e individuais.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDAPMP. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. 1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos. (...)” (grifos nossos) (REsp 1.664.392/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, decisão monocrática, DJe 08.08.2019)

O pagamento se dá em pontos, cujo valor unitário é definido exclusivamente pelo Anexo XVI da Lei 11.907/2009, não havendo previsão legal de vinculação ao vencimento básico ou a percentual da remuneração do cargo. Admitir a interpretação sustentada pela apelante implicaria fazer variar o valor da gratificação conforme o vencimento básico do servidor, o que contraria o modelo legal adotado, que estabelece valor fixo por ponto independentemente da classe ou padrão do cargo, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, vedada a criação de vantagens por interpretação ampliativa do Poder Judiciário.

A esse respeito confira-se a Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEI N. 10.698/2003. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE PERCENTUAL A TODOS OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. LEIS SUPERVENIENTES. DIREITO AO REAJUSTE. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. (...) 11. O regime de remuneração dos servidores públicos rege-se pelo princípio da legalidade estrita, sendo necessária a edição de lei específica para a fixação ou alteração das verbas remuneratórias, sendo essa a determinação do art. 37, X, da Constituição Federal: A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (...)." (grifos nossos) (PUIL 60/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 11/10/2019)

O valor do ponto, no período de 2019 a 2022, foi fixado em R$ 78,39, de modo que o mínimo de 70 pontos corresponde exatamente à aplicação desse valor unitário, assim como o máximo de 100 pontos.

A interpretação de que os 70 pontos equivaleriam a 70% do vencimento básico carece de amparo legal, além de resultar em valor dissociado daquele estabelecido em lei, circunstância que afasta a pretensão recursal, pois o Poder Judiciário não pode substituir o legislador para redefinir critérios de cálculo de gratificações ou vantagens funcionais estabelecidos de forma objetiva em lei.

Os demonstrativos financeiros juntados aos autos evidenciam que a servidora recebeu, durante todo o período, a GDAPMP no patamar máximo de 100 pontos, inexistindo pagamento inferior ao devido. A legislação, ademais, estabelece que a gratificação não é cumulável com outras rubricas de desempenho, devendo sua interpretação observar estritamente o modelo legal, que se funda no valor do ponto fixado em anexo próprio.

Diante desse conjunto normativo e probatório, não se verifica irregularidade na forma de cálculo adotada pela Administração, sendo inequívoco que a gratificação foi paga em sua integralidade legal. A tese sustentada pela parte decorre de equívoco quanto ao critério legal de cálculo, razão pela qual se impõe a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA (GDAPMP). INTERPRETAÇÃO DO ART. 38, §1o, DA LEI 11.907/2009. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. VALOR DO PONTO FIXADO EM ANEXO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA NA FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO COMPROVADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidora pública federal visando ao reconhecimento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), sob o argumento de que o patamar mínimo de 70 pontos previsto no art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009 corresponderia a 70% do vencimento básico do cargo, o que teria ocasionado pagamento a menor da gratificação desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o patamar mínimo de 70 pontos da GDAPMP previsto no art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009 corresponde a percentual do vencimento básico do cargo ou se representa apenas pontuação mínima a ser remunerada segundo o valor unitário do ponto fixado em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A GDAPMP possui natureza de gratificação de desempenho estruturada em sistema de pontuação vinculado às avaliações institucional e individual, nos termos da legislação de regência.

O pagamento da gratificação ocorre mediante pontuação cujo valor unitário é fixado exclusivamente no Anexo XVI da Lei 11.907/2009, inexistindo previsão legal de vinculação ao vencimento básico ou a percentual da remuneração do cargo.

A interpretação que equipara 70 pontos a 70% do vencimento básico carece de amparo legal e implicaria alteração do critério legal de cálculo da gratificação.

O regime remuneratório dos servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita, sendo vedado ao Poder Judiciário instituir ou ampliar vantagens pecuniárias sem previsão em lei específica.

Os demonstrativos financeiros comprovam que a servidora percebeu a GDAPMP no patamar máximo de 100 pontos durante todo o período analisado, inexistindo pagamento inferior ao previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O patamar mínimo de 70 pontos previsto no art. 38, §1o, da Lei 11.907/2009 para a GDAPMP corresponde à pontuação mínima a ser remunerada conforme o valor unitário do ponto fixado em lei, não representando percentual do vencimento básico do cargo.

O Poder Judiciário não pode redefinir critérios legais de cálculo de gratificações de desempenho de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita na fixação da remuneração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei 11.907/2009, art. 38, §1o e Anexo XVI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 476.279-0; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, REsp 1.664.392/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.08.2019; STJ, PUIL 60/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.09.2019, DJe 11.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão